Tribunal: STF
Processo: Rcl 83713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PROPEG Comunicação Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100987-63.2019.5.01.0054), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em breve síntese, trata-se os autos de origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, ora Reclamado, em face da Propeg, ora Reclamante, objetivando que esta se abstenha de contratar ou manter trabalhadores sem o registro na carteira de trabalho, no livro de registro de empregados e como sócio ou titular de pessoa jurídica, por meio de contratos de prestação de serviços, de parceria ou de qualquer outra forma de contratação de natureza civil, bem como a condenação da reclamante ao pagamento de indenização por danos morais causados aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos trabalhadores em valor não inferior a R$ 500.000,00.



    [...]



    7. Irresignado, o ora Reclamado interpôs Recurso Ordinário, o qual, para a surpresa da ora Reclamante, foi julgado provido pela 9ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região sob o entendimento de que “a ré contrata funcionários por meio de pessoas jurídicas, objetivando mascarar as relações empregatícias”, concluindo pela fraude na contratação de empregados e condenando a Reclamante conforme pleiteado na petição inicial, determinando que a Reclamante se abstenha de contratar ou manter trabalhadores sem registro na carteira de trabalho e a condenando ao pagamento por suposto dano moral coletivo no valor de R$ 500.000,00.



    [...]



    16. Contudo, além de o v. acórdão ter afastado o acordo de vontade expressamente manifestado pelas partes acerca da modalidade de contração entabulada, também usurpou a competência da Justiça Comum para dirimir as questões referentes aos contratos de natureza civil, cabendo somente a essa última a declaração de validade ou invalidade dos contratos civis pactuados entre as partes, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    39. A cassação do v. acórdão reclamado é impositiva, pois, os contratos de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica além de não necessariamente gerar vínculo de emprego e não implicar necessariamente fraude, também não devem ser discutidos pela Justiça do Trabalho e sim pela Justiça Comum.



    40. Ante todo o exposto, em razão da ofensa direta aos entendimentos fixados no Tema 550 de Repercussão Geral (RE 606.003) e ainda as orientações firmadas na ADC 48, requer-se seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar o v. acórdão Reclamado ante a incompetência da Justiça do Trabalho, e, consequentemente, determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum.”



    Ao final, no mérito, requer “seja reconhecida a ofensa direta aos entendimentos fixados no Tema 550 de Repercussão Geral (RE 606.003) e ainda as orientações firmadas na ADC 48, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação, para o fim de cassar o v. acórdão reclamado ante a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar a regularidade de contratos civis de prestação de serviços e, consequentemente, determinar a remessa dos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator / Acórdão Min. ROBERTO BARROSO. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Ao apreciar a ADC 48, esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, firmando as seguintes teses jurídicas: 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    Por outro lado, no Tema 550 da Repercussão Geral, o TRIBUNAL assentou o entendimento de que “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No âmbito de ação civil pública, o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso ordinário do Ministério Público do Trabalho para, dentre outras determinações, condenar a parte requerida, ora Reclamante, a “se abster de contratar ou manter trabalhadores sem o registro na carteira de trabalho, no livro de registro de empregados e como sócio ou titular de pessoa jurídica, por meio de contratos de prestação de serviços, de parceria ou de qualquer outra forma de contratação de natureza civil, quando presentes os elementos da relação jurídica de emprego previstos nos arts. 2º, caput, e 3º, caput, da CLT”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ação Civil Pública. Dano Moral Coletivo. O dano moral coletivo afeta interesses que transcendem o indivíduo isoladamente considerado. Constitui a injusta lesão que atinge interesses socialmente relevantes para a coletividade, afrontando a esfera moral de determinado grupo, classe ou comunidade de pessoas - e até mesmo de toda a sociedade - causando-lhes um sentimento de insatisfação, desagrado, repúdio, vergonha ou outro tipo de sofrimento.” (eDoc. 5)



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada não apreciou relação jurídica estabelecida entre representante e representada comercial, tampouco relação decorrente do contrato de transporte de cargas entre transportador autônomo de cargas e seu auxiliar ou, ainda, entre o transportador autônomo e o embarcador, nos termos da Lei 11.442/2007.



    Conforme já assentado pela CORTE no julgamento da RCL 70.442/RJ, de minha Relatoria e cuja controvérsia envolvia exatamente o mesmo processo originário, porém sob o enfoque de outros paradigmas de controle em tese violados, DJe de 18/10/2024, “a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas determinou que nas hipóteses que configurada a relação de trabalho, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º, caput, da CLT, a empresa se abstivesse de realizar contratações de forma diversa”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente